Tribunal: TJSP
Processo: 1011983-31.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido parcialmente acolhido.
I. Caso em Exame
Willian Silva Alves interpôs embargos de declaração contra o acórdão, alegando obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
III. Razões de Decidir
3. Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido parcialmente acolhido.
I. Caso em Exame
Willian Silva Alves interpôs embargos de declaração contra o acórdão, alegando obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
III. Razões de Decidir
3. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
4. Há erro material na data do acidente, que deve ser corrigida de 04.09.2018 para 04.09.2021.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o entendimento adotado no acórdão. 2. Correção de erro material na data do acidente.